Tribunal: TJBA
Processo: 8153310-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153310-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULA MIRANDA DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUELLE DE SOUZA AMORIM, ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, EMANUELLE DE SOUZA AMORIM, ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS DAS PARTES ACIONADAS. APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO MÉDICO JÁ AGENDADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS
DES
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por PAULA MIRANDA DE ARAÚJO contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. A autora requereu a realização de procedimento médico (inserção de DIU MIRENA), inicialmente autorizado, mas posteriormente negado sob a justificativa de cancelamento do plano de saúde. Pleiteou a condenação das rés à realização do procedimento e à reparação por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, mas condenou as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. As partes recorreram, buscando reforma quanto à ilegitimidade passiva, improcedência da condenação ou majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da administradora de benefícios; (ii) avaliar a ocorrência de dano moral em razão da negativa de procedimento médico previamente autorizado; (iii) definir a adequação do valor fixado a título de indenização e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços e, nos termos do CDC, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4. A negativa de realização de procedimento médico previamente autorizado, após comunicação expressa da sua viabilidade e agendamento, caracteriza falha na prestação do serviço e gera abalo moral indenizável.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.

6. O percentual de 10% fixado para os honorários advocatícios está dentro dos parâmetros legais e não justifica majoração.

7. É devida a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Recurso
s
desprovido
s
.

Tese de julgamento
:
i)
A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de assistência à saúde.
ii)
A negativa de procedimento médico previamente autorizado caracteriza falha grave na prestação de serviços e enseja reparação por danos morais.
iii)
O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais é adequado e suficiente diante das circunstâncias do caso concreto.
iv)
Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação observam os critérios legais e não comportam majoração por equidade.
v)
Em sede recursal, incide a majoração de honorários conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.696.436/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.924.110/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
s

RECURSO
S SIMULTÂNEOS
DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8153310-66.2023.8.05.0001
)
interposto
s
por
ESMALE ASSIST
Ê
NCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, nome fantasia “SMILE SAÚDE”, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e
PAULA MIRANDA DE ARAÚJO

em face da sentença proferida pelo Juízo da
19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, em relação ao mérito,
NEG
AR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA